Tribunal: TJDFT
Processo: 0702837-44.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702837-44.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENIZIA GOMES DE LACERDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, segundo a qual foi indeferida a tutela provisória para que o ente público forneça à autora transporte para a realização de sessões de hemodiálise. A autora tem 67 anos, é portadora de insuficiência renal crônica e apresenta comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, doença pulmonar obstrutiva crônica, acidente vascular prévio com sequela motora e é cadeirante. Aduz a autora que, em decorrência dos problemas de saúde, necessita do fornecimento de transporte de seu domicílio até a clínica onde faz a terapia de hemodiálise, ambos em Samambaia. É o breve relato. Presentes os pressupostos legais, concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça (art. 99, § 3o, do CPC). A saúde é direito constitucional assegurado no artigo 196, da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. Outrossim, a antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300, do CPC). A Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, no art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência, a qual se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente. E o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024. A finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise. No caso em apreço, o relatório médico juntado à inicial atestou a necessidade da providência judicial, porquanto além das comorbidades apresentadas, a paciente é cadeirante, circunstância fática que torna sua mobilidade muito penosa e a impede de utilizar o transporte público convencional. Ademais, a Lei 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), estabelece em seu artigo 9o que “A pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de: I - proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; II - atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público”. Nesse contexto, considerando que a recorrente comprovou a sua hipossuficiência financeira para arcar com os custos do transporte privado, assim como a necessidade de transporte especial para se deslocar para as sessões de hemodiálise, mostra-se justificada a intervenção judicial para que a parte autora tenha o seu direito assegurado, sob pena de danos irreversíveis. Conquanto seja desaconselhável a interferência do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde, atividade típica do Poder Executivo, constata-se situação excepcionalíssima em que a razoabilidade e a proporcionalidade reclamam intervenção judicial específica. Por conseguinte, antecipo os efeitos da tutela recursal para determinar que o Distrito Federal providencie à recorrente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, o transporte de ida e de volta de sua residência (Quadra 421, conjunto 17, lote 42, Samambaia Norte CEP: 72325-120) para a Clínica indicada (QN 306, conjunto 1, lote 1, Samambaia Sul), nos dias e horários da prescrição médica, de forma a garantir o tratamento médico, por meio da rede pública conveniada ou contratada ou, ainda, em caso de indisponibilidade, na rede privada, às expensas do ente público. Não é necessário que o Distrito Federal destaque viatura ou ambulância durante todo o período do tratamento, sendo suficiente a prestação do serviço por veículo que leve o paciente ao local de destino e, concluída a intervenção, o deixe em casa. Ou ainda, pode o ente público optar por custear o transporte privado (Acórdão 1936656, 0745646-35.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 29/10/2024.). Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 26 de novembro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006